Tribunal: TJDFT
Processo: 0017129-66.2011.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0017129-66.2011.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIOGO BORGES PEDROSO REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para ciência quanto à manifestação da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID 49235969), informando-se o pagamento da totalidade da quantia devida à parte credora. Prazo: cinco dias. Não havendo impugnação, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator